Tribunal: TJBA
Processo: 0063919-19.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0063919-19.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IMOBILIÁRIA VIANA BRAGA SIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE DILIGÊNCIA DO JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do exequente, o que não foi devidamente comprovado nos autos. 2. Ademais, após o retorno dos autos por anulação da sentença anterior, o processo permaneceu sem movimentação por mais de 12 anos em decorrência exclusiva da omissão do Poder Judiciário, que deixou de dar andamento ao pedido de citação e penhora formulado pela Fazenda Pública, não sendo razoável imputar-lhe o ônus pela paralisação. 3. A execução fiscal deve observar o rito especial da Lei nº 6.830/1980, segundo o qual, não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis, o feito deve ser suspenso por um ano e, após esse período, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento pacificado no STJ sob o regime dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS – Temas 566 a 571). 4. A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa nos casos em que não tenha sido encontrado o devedor ou bens, exigindo o regular trâmite previsto no art. 40 da LEF. 5. O princípio da razoável duração do processo (CF/88, art. 5º, LXXVIII), aliado ao impulso oficial previsto no art. 2º do CPC, impõe ao Judiciário a obrigação de conduzir o feito com diligência, não podendo a Fazenda Pública ser penalizada pela omissão estatal. 6. APELAÇÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0063919-19.1998.8.05.0001 em que figuram como Apelante o Município do Salvador e Apelada Imobiliária Viana Braga S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.